Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS contra a decisão proferida nos autos da ação da execução de título extrajudicial, proc. n. 0715323-97.2021.8.07.0001, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução, in verbis: “Inative(m)-se (desentranhem-se), o(s) id(s) 91200225, a fim de evitar avolumamento de documentos, tumulto processual no sistema PJe e prejuízo ao exercício da defesa pela parte embargada. Recebo a emenda retro. Admito os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que apresentou embargos à execução pleiteando a nulidade da sua citação, que teria ocorrido em endereço desconhecido, ressaltando que teve conhecimento da execução por meio de pesquisa realizada nos sistemas do Tribunal. Afirma que a nulidade da citação, por si só, seria suficiente para deferir o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Alega que não indicou bens à penhora e não “garantiu” a execução quando da apresentação dos embargos, por entender que a citação ocorrida no presente caso é nula. Aduz que, no que tange à prestação de garantia para concessão do efeito suspensivo, o contrato celebrado entre as partes encontra-se devidamente garantido por hipoteca cedular de segundo grau e sem concorrência de terceiros, o que torna a execução garantida. Logo, afirma que não seria razoável exigir a oferta de caução para execução ou indicação de novos bens à penhora. Pede, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão de efeito suspensivo à execução. Preparo juntado aos autos no Id. 29793520. Decisão agravada acostada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em relação à Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tenho que merece ser mantida até ulterior julgamento do Colegiado, haja vista que os elementos que instruem o recurso, pelo menos sob um exame de cognição sumária, não demonstram a existência de prova inequívoca das alegações, sobretudo acerca da nulidade da citação, objeto, inclusive do mérito dos embargos à execução. Ademais, não basta que os fundamentos invocados pelo Executado-Embargante sejam relevantes ou que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação para que se atribua efeito suspensivo ao recurso, porquanto imprescindível a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. Confira-se: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ORIGINÁRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM A GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O CHEQUE E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. 1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art. 1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art. 1.017, § 5o). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Excepcionalmente, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que estejam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919). 4. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida quando houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. 5. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois, apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantia, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse. 6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374227, 07229687920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Quando à existência de hipótese garantindo a dívida, de acordo com a jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, tal garantia não afasta a garantia legal exigida no aludido art. 919 do CPC, pois os bens gravados em hipoteca, normalmente, não são de fácil liquidez, o que exige melhor incursão no mérito dos embargos à execução. Observe-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERTA DE BENS À PENHORA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS GRAVADAS COM HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA PARA SALDAR A DÍVIDA EXECUTADA. SÚMULA No 308/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. INOBSERVÂNCIA À ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC. RECUSA DO CREDOR AOS BENS OFERTADOS À PENHORA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC, os embargos à execução não detem, em regra, efeito suspensivo, salvo se houver requerimento do devedor e se estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito de bens suficientes para saldar a dívida. 2. A oferta de bens gravados com hipoteca em favor de terceiro não representa bem de fácil liquidez, tampouco garantia suficiente para quitar a dívida executada, porquanto, além de o credor hipotecário possuir preferência em relação ao credor quirografário, o saldo remanescente da dívida garantida por hipoteca, no caso, não se mostra suficiente para quitar a dívida executada. 3. Não se aplica a Súmula no 308 do STJ quando, muito embora o contrato original tenha sido de compra e venda de unidade imobiliária, a dívida executada decorre de distrato desse acordo de vontades, ou seja, o exequente não se enquadra mais como adquirente do bem imóvel. 4. Se os bens ofertados à penhora não detem liquidez e não se mostram passíveis de garantir o débito em sua integralidade, cabível a recusa efetuada pelo credor. 5. A recusa do credor de bens ofertados à penhora, quando gravados por hipoteca e sem que se tenha realizado tentativa de penhora de bens de maior liquidez, observada a ordem legal do artigo 835 do CPC e atento à prioridade disposta no seu §1o, não se mostra ilegítima, encontrando respaldo no disposto nos artigos 789, 805, parágrafo único, e 848 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1096884, 07004881520188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator